Tribunal: TJES
Processo: 5000892-78.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-78.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA APARECIDA TURINO ARRIVABENE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000892-78.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
SELMA APARECIDA TURINO ARRIVABENE

RECORRID
O
:
MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. PAGAMENTO DE FGTS.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato temporário e recebimento de FGTS

.

A recorrente trabalhou para o Município de Marilândia como professora (MaMPA) de fevereiro de 2019 a dezembro de 2024, alegando que a permanência no cargo por aproximadamente 5 anos desnaturaliza o caráter temporário da contratação

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
as sucessivas prorrogações do contrato administrativo por prazo superior a 2 (dois) anos configuram burla à regra do concurso público e nulidade do vínculo; e
(ii)
se a declaração de nulidade gera o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige o preenchimento cumulativo de requisitos constitucionais: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público (CF, art. 37, IX)
.

A permanência da servidora por cerca de 5 anos na mesma função descaracteriza a transitoriedade, evidenciando que a contratação visava suprir carência permanente de pessoal, o que torna o contrato nulo
.

Conforme entendimento pacificado pelo STF e pelo TJES (Súmula nº 22), a nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art.

19-A da Lei nº 8.036/1990
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito (outubro de 2019 a dezembro de 2024)
.

Tese de julgamento:

1)
A prorrogação sucessiva de contrato temporário de trabalho além do prazo legal descaracteriza o caráter excepcional da contratação e enseja sua nulidade. 2) Reconhecida a nulidade da contratação temporária, o trabalhador faz jus ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990"
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, III, IX e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art.

19-A

.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015;

TJES, Súmula nº 22

TESE DA PARTE AUTORA

A autora ajuizou ação contra o Estado do Espírito Santo, alegando ter sido contratada temporariamente de forma irregular, sem concurso público, para exercer funções de caráter permanente, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a contratação não se deu em situação de necessidade temporária ou excepcional interesse público, o que a tornaria nula. Requer, assim, a declaração de nulidade do vínculo, o pagamento de FGTS com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16479062), requerendo o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas pelo município de Marilândia, por afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; a condenação do ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período laborado, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Contrarrazões (ID. 16479085), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante aparente hipossuficiência.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação, haja vista que conforme os documentos colacionados aos autos, a parte autora laborou por aproximadamente 5 anos consecutivos na mesma função, qual seja, professor MaMPA, conforme se verifica pelas fichas financeiras dispostas entre os ID’s. 16479046 e 16479051.

A partir das fichas financeiras acostadas pela parte autora, extrai-se que o início do vínculo se deu entre
02/2019 a 12/2024
. Evidencia-se, portanto, que a contratação durou mais de 2 (dois) anos e, por conseguinte, não ocorreu em conformidade com a previsão legal.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).”

Nesse sentido, entendo que o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou por aproximadamente 5 anos consecutivos, na referida função.

Se as várias lotações onde a recorrente trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não

há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Ainda, vale destacar a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre as partes; e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento dos depósitos do FGTS sobre a remuneração auferida pela requerente, limitando a condenação ao período não prescrito, qual seja, entre
outubro de 2019 e dezembro de 2024
, acrescido de juros e correção monetária, conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública.. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)